Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Considerando que as decisões de ID’s 33556473 e 34910158 ainda não foram totalmente cumpridas, segundo informado pela apelada no ID 35483349, DETERMINO que o apelante retire, em 48 (quarenta e oito) horas, o nome da apelada do SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) do Banco Central, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de atraso até o renovado limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo das cominações da responsabilização criminal, civil e processual pela configuração de inércia atentatória à dignidade da jurisdição e da multa respectiva (artigo 77, inciso IV e §§1o e 2o, do Código de Processo Civil). Paralelamente, a fim de evitar eventual prejuízo à parte, DETERMINO a expedição de ofício ao Banco Central para que retire o nome da apelada do SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora